Tribunal: CARF
Processo: 13874.720188/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720188/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.218 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
DEMONSTRATIVOS.
POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA EM PARTE.
A apresentação de demonstrativo do Plano de Saúde, corroborados pelos
comprovantes de pagamento, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outro fato capaz de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e o pagamento do serviço
prestado, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a despesa com plano de saúde do próprio
contribuinte, seu dependente Andrés Arizaga Archilla e da ex-esposa Maria Gabriela A. Archilla.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-011.217, de 11 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
13874.720103/2013-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720188/2013-00
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720188/2013-00

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 21a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-66.042, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das
deduções indevidas com previdência privada, despesas médicas, com instrução e com
dependentes, em relação ao exercício 2010, conforme peça inaugural do feito e demais
documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI no valor de R$ 8.179,36 por falta de
comprovação;
- Dedução Indevida de Dependente relativa a Andrés Arizaga Archilla no valor de R$
1.730,40, por não ter sido comprovado que o contribuinte detém sua guarda judicial. Foi
verificado, ainda, que o dependente é beneficiário de pensão alimentícia, condição que,
em tese, é incompatível com a relação de dependência;
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 2.708,94, pois além da
ausência de comprovação, não houve confirmação da dependência de Andrés Arizaga
Archilla;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 14.810,04, por falta de
comprovação.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar a Impugnação Procedente em Parte, devendo ser restituído ao contribuinte o
imposto de renda de R$ 8.084,72 mais os juros legais, abatendo-se parcela porventura já
resgatada.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando pelo restabelecimento das despesas médicas com plano de saúde,
juntando documento em anexo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720188/2013-00

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, restou mantida pela decisão de piso parte da glosa
com despesas médicas e a despesa de instrução.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se
apenas quanto à glosa da despesa médica, especificamente com o Plano de
Saúde. Portanto, a lide encontra-se limitada à dedução da despesa com Plano de
Saúde.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria
controvertida:
DAS DESPESAS MÉDICA – PLANO DE SAÚDE

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720188/2013-00

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as
despesas dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas
do titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a
legislação tributária.
Na hipótese dos autos, resta em litígio a despesa médica referente ao “plano de
saúde”.
Ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a glosa,
sob o argumento de que
O contribuinte trouxe aos autos a declaração da Sul América Companhia de
Seguros Saúde, fl. 06, que o indica como contratante do plano de saúde, mas não
relaciona os beneficiários deste.
Cabe registrar que no Termo de Intimação Fiscal, lavrado antes do lançamento,
fl. 63, a autoridade fiscal requereu especificamente a apresentação de
comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Assim, não há como aceitar a dedução do plano de saúde pretendida, pois não há
como saber se os valores pagos são referentes apenas ao contribuinte e seu filho
Andres Ariazaga Archilla ou se há outras pessoas incluídas no plano.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação em sede recursal
demonstrativo de pagamento com do plano de saúde com a lista de
beneficiários.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante
e julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece
acolhimento em parte, como passaremos a demonstrar.
Especificamente em relação as provas carreadas aos autos junto ao recurso,
tendo em observância ao principio da verdade material, bem como do
formalismo moderado, delas tomo conhecimento e, a seguir, as analiso.
No presente caso, o contribuinte anexou ao processo, à e-fl. 84, o
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2010 da Sul
América Companhia de Seguro Saúde, emitido em nome próprio, especificando
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.218 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.720188/2013-00

e discriminando os valores pagos por beneficiários no decorrer do ano 2010, o
qual obedece os requisitos da legislação acima mencionada e, especialmente,
rechaçando a motivação da autoridade lançadora e julgadora de primeira
instância.
Neste diapasão, deve ser restabelecida a despesa relativa ao Plano de Saúde do
próprio contribuinte, bem como do dependente Andres A. Archilla.
Em relação a Sra. Maria Gabriela A. Archilla, apesar de não constar no rol de
dependentes do autuado, há sentença judicial (ação de pensão alimentícia) onde
ficou decidido que caberia ao contribuinte o pagamento do Plano de Saúde da
ex-cônjuge. Sendo assim, cabe também reconhecer os valores referentes a Sra.
Maria Gabriela.
Portanto, cabe restabelecer a dedução da despesa médica com o Plano de Saúde
no importe de R$ 11.479,68, correspondente a soma dos valores referentes ao
contribuinte, seu dependente Andres e sua ex-cônjuge Maria Gabriela (por
determinação judicial).
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a dedução da despesa
com plano de saúde do próprio contribuinte, seu dependente Andrés Arizaga
Archilla e da ex-esposa Maria Gabriela A. Archilla, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a despesa com plano de saúde do
próprio contribuinte, seu dependente Andrés Arizaga Archilla e da ex-esposa Maria Gabriela A.
Archilla.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 91
DF CARF MF
Original